Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-78.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EXPOSIÇÃO DE CRIANÇA A MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos crimes sexuais, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevo, desde que em consonância com as demais provas dos autos.

2. A inexistência de laudo pericial, na espécie de crime em apreço, não se presta para afastar a materialidade dos delitos de estupro de vulnerável, quando os abusos relatados pelas vítimas são atos que raramente deixam vestígios.

3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) e de exposição de criança a material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica (art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente) restam comprovadas por meio da palavra das vítimas, corroborada por outras provas dos autos.

4. Fixada a pena aquém do devido, tendo em vista os cálculos relativos à continuidade delitiva (art. 71 do CP) e ao concurso material (art. 69 do CP), mas não tendo havido recurso do Ministério Público, a reprimenda deve ser mantida no patamar estabelecido na sentença, sob pena de reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e desprovido.